Tribunal: TJBA
Processo: 8025276-13.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025276-13.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDSON SANTOS BARANDI Advogado(s): TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, FABIANO SAMARTIN FERNANDES IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. PEDIDO DE MAJORAÇÃO PARA 125%. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por Edson Santos Barandi em face de ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia e ao Governador do Estado da Bahia, com o objetivo de obter o realinhamento dos seus proventos mediante a majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET para o percentual de 125%, correspondente à remuneração dos oficiais da ativa da mesma graduação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) determinar a validade da concessão da assistência judiciária gratuita diante da renda declarada pelo impetrante; (ii) definir se há decadência ou prescrição na pretensão de majoração da GCET, considerando sua natureza de trato sucessivo; (iii) estabelecer se o impetrante tem direito à incorporação da GCET no percentual de 125% em razão do princípio da paridade e do caráter genérico da gratificação. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da assistência judiciária gratuita deve ser mantida, conforme previsão dos arts. 98 e seguintes do CPC, uma vez que a renda mensal do impetrante não desqualifica, por si só, sua hipossuficiência econômica. A impetração do mandado de segurança é tempestiva, pois se trata de obrigação de trato sucessivo, cujo prazo prescricional se renova a cada prestação não paga, nos termos da Súmula 85 do STJ. Não se cogita pagamento de parcelas anteriores à impetração, conforme vedação da Súmula 271 do STF. A existência de mandado de segurança coletivo não impede a impetração individual da ação, conforme art. 22, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, não havendo litispendência entre os feitos. A GCET, instituída pela Lei nº 7.023/1997 e regulamentada pela Resolução COPE nº 153/2014, é de natureza genérica e possui previsão de pagamento no percentual de até 125% aos oficiais da ativa, independentemente de avaliação individual de desempenho. O TJ/BA tem reiteradamente reconhecido a extensão da GCET aos inativos, com base na paridade prevista no art. 121 da Lei nº 7.990/2001, notadamente quando os proventos estão vinculados ao posto da ativa que percebia a referida gratificação. Constatado que o impetrante foi transferido para a reserva com proventos de 1º Tenente, e não percebe atualmente a GCET, é legítima a pretensão de incorporação no percentual de 125%, observada a equivalência com os ativos da mesma graduação funcional. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A assistência judiciária gratuita deve ser concedida quando comprovada a hipossuficiência, independentemente do valor líquido recebido. A obrigação de pagamento da GCET é de trato sucessivo, não se sujeitando à decadência, e a prescrição incide apenas sobre parcelas anteriores ao quinquênio da impetração. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET tem natureza genérica e deve ser estendida aos inativos com base na regra de paridade prevista no art. 121 da Lei nº 7.990/2001. O policial militar inativo que percebe proventos correspondentes ao posto da ativa contemplado com GCET no percentual de 125% tem direito à sua incorporação em igual valor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 7.023/1997, art. 102, § 1º, alínea j; Lei nº 11.356/2009; Lei nº 7.990/2001, arts. 92, III, 110-B, 110-D e 121; Lei nº 12.016/2009, arts. 22, § 1º e 25; CPC/2015, arts. 6º e 98 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 85 e 271; STF, Súmulas 512 e 105; TJ-BA, MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000, rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 13.04.2023; TJ-BA, MS nº 8022378-90.2023.8.05.0000, rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 10.10.2024; TJ-BA, MS nº 8026988-04.2023.8.05.0000, rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 17.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8025276-13.2022.8.05.0000, impetrante EDSON SANTOS BARANDI e impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, REJEITAR AS PRELIMINARES e no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. I/F